Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE JUROS. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCERTEZA EM RELAÇÃO AO REAL VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COM INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS. DÚVIDA SOBRE A LICITUDE DOS EMPRÉSTIMOS. JUROS EXCESSIVOS. REDUÇÃO AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a eventual nulidade da nota promissória em virtude da ausência de apresentação, pelo credor, dos elementos de prova relativos ao negócio jurídico subjacente, acompanhados de memorial descritivo da evolução do débito, com a indicação dos respectivos encargos, diante da constatação de indícios da prática de usura.
2. Na hipótese de ausência de circulação da nota promissória é possível haver a discussão a respeito do negócio jurídico por ela representado.
3. Diante da verossimilhança das alegações referentes à prática da usura afigura-se viável a inversão do ônus da prova nos moldes o artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. 3.1. No caso em exame o credor limitou-se a trazer aos autos os comprovantes de depósitos e das transferências procedidas na conta bancária do embargante, além de trechos de diálogos mantidos por intermédio de aplicativo de mensagens, que não foram capazes de esclarecer o real valor devido, a metodologia de evolução da dívida ou os encargos aplicados ao valor do crédito.
4. Demonstrado que a nota promissória foi emitida em decorrência de negócio jurídico cujos termos não foram suficientemente elucidados, não há como reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela encartada.
5. São nulas as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam nos contratos civis de mútuo, coeficientes de juros superiores às legalmente permitidas (art. 1o, inc. I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001). 5.1. Não houve nos autos a comprovação efetiva da prática de usura e, mesmo que tivesse havido, essa constatação não conduziria à declaração da nulidade do título de crédito. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.